Tribunal: STF
Processo: RE 89343
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. NA ESPÉCIE, EXAMINOU-SE A MATÉRIA DE PROVA,
NÃO SE COGITANDO PROPRIAMENTE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI SOBRE
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA, DE MODO A CONFIGURAR O DISSIDIO COM OS
JULGADOS TRAZIDOS A CONFRONTO, QUE TAMBÉM EXAMINARAM CIRCUNSTANCIAS
FATICAS PECULIARES A CADA CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.